Tribunal: TJDFT
Processo: 0754977-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE OU IMENSURÁVEL. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que acolheu impugnação apresentada pelo executado e reconheceu excesso de execução, fixando os honorários sucumbenciais com base no Item 1 da Tabela da OAB/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença pode utilizar suposto proveito econômico futuro e incerto, decorrente da reativação de apólice de seguro, como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, em substituição aos critérios fixados no título judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título judicial fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa ou, alternativamente, no montante recomendado pela Tabela da OAB/DF, posteriormente majorados para 12% em grau recursal, sem previsão de adoção de eventual proveito econômico futuro.
4. A reativação da apólice não gera proveito econômico imediato nem mensurável, pois eventual indenização depende de evento futuro e incerto, não podendo o capital segurado ser convertido em base de cálculo dos honorários.
5. O próprio exequente iniciou o cumprimento de sentença adotando a Tabela da OAB/DF como critério, modificando seu entendimento apenas após o reconhecimento do excesso de execução.
6. A decisão agravada observou integralmente o título judicial e a segurança jurídica, inexistindo ilegalidade ou violação ao art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O proveito econômico hipotético decorrente da reativação de apólice de seguro não constitui valor mensurável nem pode ampliar o conteúdo da condenação em cumprimento de sentença."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.